Tribunal: TJSP
Processo: 2166025-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2166025-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VINICIUS
ALVES TORRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166025-71.2020.8.26.0000 -Voto no 22.691 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2166025-71.2020.8.26.0000
Impetrante: AMANDA RUIZ BABADOPULOS (DEFENSORIA PÚBLICA)
Paciente: VINÍCIUS ALVES TORRES
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA
COMARCA DA CAPITAL
Voto no 22.691
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Revogação da
prisão preventiva. Impossibilidade. Requisitos autorizadores
presentes. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado em favor do Paciente alegando-se, em
síntese, que foi preso em flagrante pela prática
do crime de tráfico de drogas. Alega sofrer
constrangimento ilegal por parte da Autoridade
Coatora
em
razão
de
decisão,
carecedora
de
fundamentação idônea, que converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva, sem indicação de
motivo concreto a justificar a segregação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166025-71.2020.8.26.0000 -Voto no 22.691 - AR
3
Paciente. Alega também que: 1. o Paciente é
primário, possui ocupação lícita e residência
fixa; 2. as hipóteses da prisão preventiva não são
incidentes;
3.
a
prisão
deve
ser
medida
excepcional, enquanto que a liberdade deve ser a
regra; 4. o crime foi praticado sem o emprego de
violência ou grave ameaça, bem como a pena a ser
cominada possibilitará a proposta de acordo de não
persecução penal, considerando que poderá ser
aplicada a causa especial de diminuição do § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/06; 5. a gravidade
abstrata do crime é elementos válido e suficiente
para embasar a manutenção da prisão cautelar; 6. a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão
é suficiente no caso; 7. a manutenção da prisão
cautelar
viola
o
princípio
da
presunção
de
inocência; 8. em caso de eventual condenação,
poderá ser será aplicada a causa especial de
diminuição do § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06, possibilitando o início de cumprimento
de
pena
em
regime
intermediário,
tornando
desproporcional e desnecessária a prisão cautelar.
Pede a concessão da Ordem, também em liminar, para
que
seja
concedida
a
soltura
ao
Paciente
(fls.01/07). Vieram documentos (fls.08/64).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166025-71.2020.8.26.0000 -Voto no 22.691 - AR
4
Negada a medida liminar (fls.66/68), foram dispensadas informações à Autoridade Coatora a qual, contudo, foi
cientificada da Impetração (fls.68).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.75/77).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto porque: 1. o Paciente foi
preso em flagrante pela prática do crime de
tráfico de drogas, porque, de acordo com a
situação
fática:
a.
no
dia
15.07.2020,
foi
surpreendido,
trazendo
consigo
16
pedras
de
“crack”, pesando aproximadamente 3,2g, 52 porções
de cocaína, pesando aproximadamente 18,2g, e 11
porções de maconha, pesando aproximadamente 10,8g,
conforme auto de exibição e apreensão (fls.15/16)
e laudo de constatação (fls.17/20); b. policiais
civis, após trabalho de investigação, dirigiram-se
até
a
Avenida
Presidente
Castelo
Branco
e
constataram um rapaz, parado em atitude suspeita;
c. observaram e perceberam outro rapaz abordar e
entregar algum valor em dinheiro e receber algo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166025-71.2020.8.26.0000 -Voto no 22.691 - AR
5
troca que aparentava ser substância entorpecente;
d. ao perceber a aproximação dos policiais, os
rapazes tentaram empreender fuga, mas o Paciente
foi detido; e. em revista, localizaram 16 pedras
de “crack”, 52 pinos de cocaína, 11 porções de
maconha, além da quantia de R$ 20,00 em notas
trocadas; f. ao ser indagado, o Paciente confessou
a traficância; 2. trata-se de crime equiparado a
hediondo, e, posto que permita o sistema legal, em
tese, a concessão do benefício da soltura, deve
ele se restringir às hipóteses excepcionais e
quando
demonstrados,
com
suficiência,
seus
requisitos; 3. a liberdade, após a prática de um
fato considerado crime, não é um direito objetivo
e imediato, mas uma garantia constitucional a todo
cidadão, desde que comprovado o preenchimento dos
requisitos legais impostos o que não é o caso;
4. assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal,
como se vê da decisão do RHC no 121.750-DF, Rel.
Min. Roberto Barroso, 1a T., j. em 10.06.2014:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. MACONHA E COCAÍNA. QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os
pronunciamentos das instâncias precedentes estão alinhados com a
orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166025-71.2020.8.26.0000 -Voto no 22.691 - AR
6
concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem
pública. 2. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”;
5. não é outro o entendimento desta Câmara (HC n°
2004086-24.2016.8.26.0000,
rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 28.04.2016): “No mais, andou bem o
Magistrado ao decretar a prisão preventiva de OLIVEIRA, calcando a sua
decisão em três dos pressupostos referidos pelo artigo 312 do Estatuto de
Rito (garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e
para a aplicação de lei penal), não só porque a Lei de Tóxicos veda a
concessão da liberdade provisória àqueles que são acusados da prática de
tráfico de drogas, mas porque, se a Constituição proíbe a concessão de
liberdade com fiança para certos crimes - dentre eles o tráfico de drogas -,
constitui verdadeiro absurdo a concessão de liberdade provisória sem fiança
para esses mesmos delitos. Assim, perdem relevo as propaladas condições
pessoais de OLIVEIRA, que, no entender dos impetrantes, faria jus à
liberdade, e entendo insuficientes, no caso, quaisquer das outras medidas
cautelares, que não a prisão, agora previstas pelo Estatuto de Rito. Quanto
à inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei no 11.343/06, não se desconhece
que, há tempos, o Colendo Supremo Tribunal Federal acolheu, por estreita
maioria de votos, num determinado caso concreto, essa tese. Contudo, para
se colocar uma pá de cal sobre a questão, basta recordar a lição do grande
JOÃO MENDES JR., no sentido de que o Juiz deve julgar pela Lei, não pelo
julgado . E, ao revés do que sustentam os postulantes, a decisão que decretou
a
prisão
preventiva
do
paciente
encontra-se
convenientemente
fundamentada, como se constata da sua simples leitura (fls. 44/45)”; 6.
além disso, a decisão que converteu a prisão em
flagrante
em
preventiva
(fls.53/56),
está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166025-71.2020.8.26.0000 -Voto no 22.691 - AR
7
fundamentada em termos regulares, destacando a
gravidade concreta do crime, representada pela
quantidade
e
pela
diversidade
de
drogas
apreendidas, não merecendo qualquer reparo; 7.
eventuais condições pessoais do Paciente - como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
profissão lícita -, ainda que favoráveis: a. não
garantem, por si sós, o direito à liberdade,
devendo-se observar, para tanto, os requisitos
previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal; b. não elidem a necessidade da mantença da
custódia cautelar diante de crime bárbaro e de
consequências funestas, sabido que, em situações
tais, a aplicação de medidas cautelares do artigo
319 do Código de Processo Penal não é suficiente
para a necessária mantença da paz pública; 8. é
mais do que cediço que a prisão preventiva não
fere a presunção de inocência; 9. seria exame de
futurologia falar-se agora em benefícios aos
Pacientes (v.g.: aplicação do redutor especial do
§ 4° do artigo 33 da Lei de Drogas; fixação de
regime aberto para crime hediondo; substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas
de direitos, institutos, aliás, de cabimento
questionável nos crimes de tráfico de drogas), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166025-71.2020.8.26.0000 -Voto no 22.691 - AR
8
que só será possível no momento da prolatação da
sentença; 10. não se há também de falar em
desproporcionalidade da mantença da prisão em
vista de possíveis benefícios da fixação final da
pena, como já afirmou o Superior Tribunal de
Justiça (Recurso em Habeas Corpus n° 102.289-MG,
rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a T., j. em
09.10.2018): “5. Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser
inadmissível, em recurso ordinário em habeas corpus a antecipação da
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado”;
11.
qualquer
outra
digressão
fática
que
se
pretenda fazer, é invadir a seara de cognição
fática, providência inviável nesta Sede Especial e
Restrita.
Ante
o
exposto,
denega-se
a
Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR